Tribunal: TJDFT
Processo: 0745083-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745083-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REQUERIDO: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO D E C I S Ã O Em complemento à representação pela prisão cautelar de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, distribuída por dependência à ação penal no 0000225-20.2006.8.07.0008 (ID 20437544), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS vem requerer autorização para proceder busca e apreensão na residência e no local de trabalho do representado (ID 20530286). Justifica o pleito na “possibilidade de se colher elementos de prova quanto a eventuais planos de execução de atentados contra autoridades públicas, bem como da possibilidade de se colher dados probatórios acerca de eventuais parceiros de RIVAROLI.” (ID 20530286 – fl. 1) Assevera que objetos pessoais do representado, notadamente computadores e telefone celular, podem conter material que interesse à elucidação do episódio descrito no pedido de prisão preventiva, bem como para identificação de possível plano de retaliação contra autoridades públicas. Fundamentam o pedido no artigo 240, § 1o, alínea “h” do Código de Processo Penal, indicando os endereços para cumprimento da medida. Pedem a apreensão dos seguintes itens: I - Arquivos eletrônicos de qualquer natureza, agendas eletrônicas ou manuscritas, hard drives, computadores, laptops, pen drives, disquetes, mídias, telefones celulares, smartphones, tablets, todo e qualquer papel ou documento que contenha material probatório de interesse da investigação, valores em moeda nacional ou estrangeira que sejam de alto valor (acima de R$ 5.000,00 – inclusive em moeda estrangeira) e desde que não haja imediata comprovação da origem lícita; II - Requer, ainda, que conste da decisão judicial que as autoridades encarregadas das apurações poderão ter livre acesso a quaisquer dados armazenados nos dispositivos apreendidos (com a quebra de senhas, se for o caso) e inclusive acessar, no local das buscas, caso necessário, todos eles (computadores, smartphones, celulares, tablets, etc.), ainda que contenham comunicações registradas no próprio aparelho ou em qualquer aplicativo. (ID 20530286- fls. 2/3). Requer sejam os mandados expedidos aos cuidados e para cumprimento pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/DF. Pede, por fim, a não inclusão dos mandados nos bancos de dados disponíveis, sob pena de perecimento da medida, considerando a função do representado, que é policial militar. É o relatório. Decido. Destaque-se inicialmente que a inviolabilidade do domicílio, constitucionalmente assegurada, não se reveste de caráter absoluto, podendo ser excepcionada nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 5o, XI, da Constituição Federal, desde que observadas as limitações de ordem infraconstitucional e respeitadas as razões de interesse público que legitimam a medida, as quais se encontram previstas no §1o do artigo 240 do Código de Processo Penal, que assim estabelece: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. (grifo nosso) Com efeito, o deferimento da ordem judicial de busca e apreensão domiciliar exige a constatação de fundadas razões que a autorizem, as quais, de acordo com Norberto Avena, são “aquelas externadas por meio de motivação concreta quanto à sua ocorrência e amparadas, senão em início de prova, ao menos em indícios relativamente convincentes quanto à necessidade da medida”. O ilustre doutrinador prossegue, citando a lição de Cleonice A. Valentim Pitombo, asseverando que a autoridade judicial deve “de forma inequívoca, demonstrar, os fundados motivos, que a restrição ao direito individual aflora inafastável, para a persecução penal; evidenciar o interesse social concreto, prevalecendo sobre o individual; ser proporcional ao fim almejado; estar ajustada, em sua concretude, com a finalidade perseguida. E, mais, patentear sua imprescindibilidade, oportunidade e conveniência” (Processo Penal. 10a ed. São Paulo, Método, p. 703). No caso, consoante se afere da decisão encartada no ID 20477753, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, representou pela prisão preventiva de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, o que foi deferido, após constatada a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade da cautela para garantia da ordem pública. Nesse passo, verifica-se que a motivação lançada para o decreto de prisão preventiva, fundamenta também o deferimento parcial da busca e apreensão ora requerida, havendo fundadas razões para sua realização. Senão, vejamos. Destaco, inicialmente, que figuro como Relatora da apelação criminal no 0000225-20.2006.8.07.0008, na qual GILBERTO RIVAROLI pretende a anulação do julgamento, alegando diversas nulidades e, ainda, que a decisão foi contrária à prova dos autos. No feito, constam extensos depoimentos da Delegada Renata Malafaia, prestados tanto na primeira fase como em Sessão Plenária de Julgamento, nos quais ela relata de forma minudente as investigações e os indícios de prova que angariou nas diligências. Consta, ainda, depoimento de GILBERTO RIVAROLI, o qual indica, sem dúvida alguma, que desde então ele responsabiliza a Delegada Renata Malafaia pela imputação delitiva. Na oportunidade GILBERTO afirmou que na fase policial procurou a Delegada responsável pelo inquérito, Dra. Renata Malafaia, porém não foi ouvido, “por questão de estratégia”. Asseverou, ainda, que “somente pode conjecturar sobre a motivação para as denúncias, mas acredita que existe um forte entrave entre as polícias civil e militar, que é conhecido por todos, e talvez tenha sido por “ego”, porque esse é um crime “insolucionável”. Para a Delegada “seria muito glorioso” dizer que ela o havia resolvido.” (grifo nosso) Após a condenação, o inconformismo do representado não arrefeceu, muito ao contrário, se intensificou. Como esclarecido na decisão em que foi decretada a prisão preventiva, utilizando de ardil, em atitude absolutamente intimidadora, ele se aproximou dos tios idosos da Delegada aposentada Mabel, os quais contam com mais de 80 (oitenta) anos de idade, para conseguir o telefone celular dela e realizar ligação telefônica. Na oportunidade, nos termos já assentados na decisão de ID 20477753, GILBERTO RIVAROLI “deixou clara sua total indignação com a sentença condenatória, afirmando que estaria sendo injustiçado pela Delegada responsável pelo caso, atualmente Juíza de Direito, Dra. Renata Malafaia, chegando a dizer que toda a ação penal não teria passado de uma “construção” ou “armação” da então autoridade policial, com a única finalidade de lhe prejudicar. Afirmou que a Dra. Renata Malafaia estaria também envolvida em outra “armação” para incriminar gratuitamente policiais no caso conhecido como “Amarildo do Cerrado”.” (grifo nosso). Além disso, ficou demonstrado que o representado está “monitorando” a Dra. Renata Malafaia, porquanto citou na ligação telefônica evento recente envolvendo a Juíza de Direito, noticiado em mídia datada de 16/6/2020. Foi consignado no feito que, considerando sua experiência profissional, a Delegada Mabel entendeu que a “ligação telefônica teve o claro intuito de enviar um "recado”, uma ameaça para a Dra. Renata Malafaia, pois ele mostrou-se muito indignado com sua condenação na justiça e atribuiu toda a culpa por tal condenação à Dra. Renata. [...]” (ID 20440146 – fl. 3) Afere-se comprovado nos autos que GILBERTO RIVAROLI considera que sua condenação se deve unicamente ao trabalho realizado pela autoridade policial responsável pela apuração dos fatos, asseverando que tudo não teria passado de uma “armação”, para lhe prejudicar e para satisfação do ego da Delegada, em concluir um caso “insolucionável”. Diante disso, ele entrou em contato com a Delegada aposentada Mabel, com a clara finalidade de intimidá-la e, além disso, proferir ameaça velada contra a Delegada Renata Malafaia. Há nos autos, pois, demonstração da efetiva possibilidade de que o representado esteja engendrando a prática de ato ilícito contra a Dra. Renata Malafaia, notadamente porque ele tem plena ciência da localização e atuação da autoridade, mesmo após ela tomar posse como Juíza de Direito no Tribunal de Justiça de Alagoas. Ora, como dito na decisão de ID 20477753, todas as circunstâncias, tanto do delito pelo qual foi condenado, a saber, triplo homicídio qualificado, em suposta hipótese de execução sumária, como em razão de sua conduta atual, demonstram efetivamente a periculosidade de GILBERTO RIVAROLI. Não se pode desconsiderar, ainda, que o representado, novamente demonstrando extrema audácia e alto grau de periculosidade, compareceu ao Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, portando uma arma de fogo de uso permitido, a saber, uma pistola Taurus PT 938, calibre .380, no de série KWI05253, municiada com 12 cartuchos intactos, nada obstante estivesse com o porte suspenso há mais de dois anos. Diante de todas as circunstâncias em análise, notadamente os fatos novos informados pelo Ministério Público, verifica-se comprovado o total desrespeito do representando pelas autoridades constituídas, acentuada audácia e alto grau de periculosidade. Assim, vislumbro a existência de indícios suficientes de que o representado esteja planejando atentados contra autoridade públicas, como forma de vingança por sua condenação, sendo prudente que, além da prisão, se realize a busca e apreensão pretendida, para que sejam colhidos elementos de convicção. Vale dizer, há fundadas razões para se afastar a inviolabilidade domiciliar do representado, bem como para realização da diligência no seu local de trabalho, inclusive porque o delito pelo qual foi condenado teria sido praticado, em tese, com aproveitamento da função pública. Diante de todo exposto, nos termos do artigo 240, § 1o, alínea “h”, do Código de Processo Penal, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO, para autorizar a BUSCA E APREENSÃO, nos endereços de residência e comercial do representado, dos seguintes itens: Arquivos eletrônicos de qualquer natureza, agendas eletrônicas ou manuscritas, hard drives, computadores, laptops, pen drives, disquetes, mídias, telefones celulares, smartphones, tablets e, ainda, todo e qualquer papel ou documento que contenha material probatório de interesse da investigação. Indefiro o pleito de busca e apreensão de valores em moeda nacional ou estrangeira, ainda que em grande soma, porquanto não vislumbro os requisitos necessários, especialmente a utilidade ou proporcionalidade da medida para a consecução de seu objetivo, qual seja, colher elemento de convicção. As autoridades encarregadas pela medida poderão ter livre acesso a quaisquer dados armazenados nos dispositivos apreendidos (com a quebra de senhas, se for o caso) e inclusive acessar, no local das buscas, todos eles (computadores, smartphones, celulares, tablets, etc.), ainda que contenham comunicações registradas no próprio aparelho ou em qualquer aplicativo, contas institucionais e pessoais de e-mail (com alteração de senhas e bloqueio de acesso, caso necessário). A ordem deverá ser cumprida nos seguintes endereços: 1) Alameda dos Eucaliptos, Bloco B, Apt. 302, Águas Claras/DF 2) Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, DF 250, Km 5,5 - Chácara Rivaroli, Sobradinho/DF 3) 13o Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, Sobradinho/DF – Em todos os locais utilizados pelo representado. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E INTIMAÇÃO. Nos termos requeridos pelo Ministério Público, a ordem será cumprida por aquele órgão, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/DF, que se encarregará de requisitar auxílio de qualquer força policial, caso se apresente necessário. Considerando a atual situação decorrente da pandemia de Covid-19, todos os envolvidos no cumprimento da diligência deverão utilizar EPIs (equipamento de proteção individual). Deverá ser observado o isolamento necessário quanto ao local do cumprimento da medida, o distanciamento mínimo de um metro e meio, bem assim todas as cautelas para resguardar a saúde do representado, dos responsáveis pelo cumprimento da medida e das demais pessoas presentes. Objetivando o resguardo, sigilo, simultaneidade e sucesso das diligências, fica obstada a inclusão e divulgação dos mandados nos Sistemas de Registro. Após o efetivo cumprimento das medidas (prisão e busca e apreensão), o sigilo será afastado e incluídas as ordens nos competentes bancos de dados. Intimem-se. Brasília-, 14 de outubro de 2020 14:53:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora